Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-55.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003986-55.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATALY VITORIA CORONEL DA SILVA - CPF: 040.717.012-00 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), DAVI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.233.452-54 (ASSISTENTE), DOUGLAS DA CRUZ PEREIRA - CPF: 627.270.583-22 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – REJEIÇÃO – DETRAÇÃO DO REGIME – NÃO ACOLHIMENTO – RECÁLCULO DA PENA – REJEIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar em desclassificação se as provas de autoria evidenciam a existência de associação para o tráfico.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”
[STJ. AgRg no RHC 165242 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/6/2022].

Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Analisada as circunstâncias judiciais de forma coerente e fundamentada, não há que se falar em alteração da dosimetria da pena.

Eventual situação de hipossuficiência em relação a apena de multa há de ser resolvida no juízo das execuções.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Nataly Vitoria Coronel Da Silva
,

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que a condenou pela prática dos crimes tipificados no Artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput", ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/06 à pena privativa de liberdade fixada em 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, ainda, a 1399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 152621399).

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia o acolhimento da preliminar quanto ao direito de recorrer em liberdade; a absolvição do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 nos termos do artigo 386, II do CPP, a reforma da pena-base exacerbada, a detração penal, e ainda, a reforma da sentença condenatória com relação a pena de multa, ante a hipossuficiência da apelada. (ID 154678184).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta a preliminar arguida e as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID 157284192).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante requer o direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de provas contundentes e justificativa plausível na manutenção da prisão.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”
[STJ. AgRg no RHC 165242 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/6/2022].

Nesse sentido, não há falar em ausência de fundamentação e tampouco em alteração no contexto fático capaz de afastar o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente; demais disso, não há lógica em permitir que ao réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade de mais 08 (oito) anos de reclusão no regime inicial fechado aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se permanecem os motivos da segregação cautelar.

Destarte, a negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo de rigor ratificá-la.

Com essas considerações, rejeita-se a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pleiteia: a) o acolhimento da preliminar para apelante recorrer em liberdade; b) a reforma da sentença para absolvição da apelante no crime (Art. 35, da Lei 11.343/06); c) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; e d) reforma da sentença apenas na aplicação de multa em razão das condições financeiras da apelante.

A exordial acusatória, encartada no ID 152621279, narra o fato da seguinte forma:

Fato 02 – Associação ao tráfico

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas a denunciada Nataly Vitoria Coronel da Silva e seu comparsa, o adolescente Douglas da Cruz Pereira, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme indícios colacionados no caderno investigativo.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de associação para o tráfico está demonstrada, em documentos colacionados no caderno investigativo, depoimento dos investigadores de polícia, além da confissão da acusada em juízo que ela e seu companheiro, Douglas da Cruz Pereira (menor de idade) promoviam a comercialização de drogas, no ‘’bar rosa’’ (Id. 152624238 a 152621216).

Diante disso, não remanesce a menor dúvida que a apelante praticou o crime de associação ao tráfico de drogas. Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”, sendo imperioso ressaltar que nada existe nestes autos indicando que os agentes públicos quisessem, a qualquer custo, incriminá-la falsamente.
(AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Constata-se, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários a configuração da associação para o tráfico, quais sejam: cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; comprovação do liame subjetivo; conjugação de vontades; estabilidade e permanência do agrupamento.

Assim, não há como se cogitar a absolvição da apelante em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, conforme pretende a defesa; não se podendo falar, também, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Com relação à dosimetria da pena, o Magistrado assim o fez, in verbis:

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena prevista para o crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante), salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS No 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

2. Do método trifásico 2.1.

Do crime de tráfico ilícito de entorpecente

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações. Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor do documento constante no id. 88945378 e 889453789. Reconheço, outrossim, a circunstancia atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 101441676). Não obstante, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo no 190 do C. STJ.
Assim sendo, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (01), majoro a pena provisória na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que a acusada estava se dedicando à prática delitiva e integrava organização criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias: - Declarações dos policiais supracitados, atestando a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas pela acusada. - Declarações dos policiais alhures citados, atestando que a acusada integrava a organização criminosa comando vermelho. - Declarações da acusada de que traficava drogas com o auxilio do menor Douglas e o lucro era para comprar drogas para consumirem, bem como para pagar as despesas da casa. - Diversidade de substância entorpecente apreendida. - Utilização de aparelho celular para prática do crime de tráfico ilícito de droga. - Envolvimento de menor de idade na prática delitiva. - Associação criminosa para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, a qual denota dedicação para a prática delitiva, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: "A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP no. 20026/2011) Indefiro o pedido da Defesa de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 41, da Lei no 11.343/2006, vez que a acusada não colaborou voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime.

2.2. Do de drogas Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações. Dessa forma, encontro a pena base de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) diasmulta. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor do documento constante no id. 88945378 e 889453789. Reconheço, outrossim, a circunstancia atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 101441676). Não obstante, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo no 190 do C. STJ. Assim, encontro a pena provisória de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) diasmulta. Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (01), majoro a pena provisória na fração de 1/6 (um sexto),
encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.
Indefiro o pedido da Defesa de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 41, da Lei no 11.343/2006, vez que a acusada não colaborou voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal,
SOMO as penas acima
fixadas compatíveis, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade
total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pois bem.

I - Da 1a fase da pena

Alega a defesa que das circunstancias judiciais, a “culpabilidade” foi à única valorada em desfavor da apelante, analisando os fundamentos da sentença acima, verifica-se que o magistrado reconhece que não existe nenhum fato concreto que indicasse maiores reprovações, fixando assim a pena base no mínimo legal, logo, a insurgência alegada pela apelante é incoerente, razão pela qual a súplica não merece análise neste aspecto.

II - Da 3a fase da pena:

A apelante se insurge, quanto ao fato do juiz na terceira fase fundamentar que não há causa de diminuição da pena em razão da quantidade de substância, colaciono o trecho:

“[...]Que não há causa de diminuição da pena, pois a natureza e expressiva quantidade de substância entorpecente que comercializava no território estadual permite aferir que a acusada se dedicava a atividades criminosas, bem como que a acusada integra organização criminosa, sendo condenado nos autos por associação para o tráfico.[...]”

É imperioso destacar que o trecho colacionado da apelação, a defesa alega que foi utilizado pelo juiz como fundamento, porém da análise da sentença o magistrado não utilizou este argumento, logo, não vejo porque analisar este aspecto, ficando evidente o equívoco na alegação.

Utilizada fundamentação concreta para a majoração ou diminuição da pena-base a título de circunstâncias e consequências judiciais, não há irregularidade na dosimetria da pena.

Portanto, não há que se falar que o juiz singular agiu fora da normalidade, devendo ser mantida a pena nos moldes em que fixada.

Com relação a pena de multa,
para a sua fixação, o Magistrado Singular deverá preconizar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais e legais do crime, guardando proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

No que se refere à exclusão da pena de multa, o magistrado fixou a pena de multa em 1399 dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuiu o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Não há que se falar em exclusão da pena de multa, sob a alegação de hipossuficiência da apelante, eis que a pena de multa cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade decorre de expressa previsão no tipo penal incriminador, não sendo facultado ao magistrado deixar de aplicá-la em razão da insuficiência econômico-financeira do apenado, sob pena de negativa de vigência à lei.

Assim, a eventual impossibilidade de a apelante pagar a pena de multa, em razão de ser hipossuficiente, deve ser analisada e resolvida no juízo das execuções penais.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS ESPECIALMENTE AGRAVADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. VEDAÇÃO DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. PEDIDO DE PERDÃO.
INVIABILIDADE. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO. DIMINUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA COPORAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Sendo a multa sanção de caráter penal, eventual isenção viola o princípio constitucional da legalidade, uma vez que prevista cumulativamente no preceito secundário do art. 157, CPB.
Na ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, portanto, comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie (um trigésimo do valor do salário mínimo), não havendo que se falar em exclusão. Em caso de insolvência do réu, este poderá requerer o parcelamento do valor da multa, mas tal possibilidade ficará a cargo do juiz da execução penal.
(...) 7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de ALEFE RODRIGUES JUVINO. Parcial provimento ao recurso de HUGO ODORICO DE OLIVEIRA AGUIAR. (Acórdão n.1094512, 20160710174399APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: 271/277). Destaquei.

No que tange o pleito da detração da pena, pela apelante Luciene, a fim de reduzir os dias que ficou em custódia em estabelecimento prisional, entre dia 01/06/2022 e libertada no dia 22/11/2022, tenho que deverá ser deduzida na fase de execução da pena.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA, DIREITO À REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE, DETRAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR, REGIME ABERTO, E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA ATINGIDA ENQUANTO INGERIA BEBIDAS ALCÓOLICAS - MOMENTO DE DISTRAÇÃO -

SURPRESA - CONCLUSÃO DOS JURADOS -

SUPORTE EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT - SEMI-IMPUTABILIDADE - EMBRIAGUES VOLUNTÁRIA - FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) CONDIZENTE - JULGADO DO TJMT - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO -
DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- ARESTOS DO STJ E TJMT - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA - PREMISSAS DO STJ – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, ‘a’ do CP (TJMT, AP N.U 1005934-66.2021.8.11.004).[...] (N.U 1001476-45.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023